Tribunal: TJSP
Processo: 1031232-98.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – Falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação nos direitos do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – Falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso – Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Sub-rogação nos direitos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de prova do nexo de causalidade e do valor dos equipamentos supostamente danificados – Laudos unilateralmente produzidos que não são suficientes, in casu, para comprovar os prejuízos alegados – Honorários advocatícios – Redução – Inadmissibilidade – Verba honorária arbitrada que se mostra condigna para remunerar os patronos da ré – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000575369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031232-
98.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o e o 5o Desembargador.
Declara voto o 3o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031232-98.2019.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Juiz: Ricardo Hoffmann
Comarca: Campinas 3a Vara Cível
Voto no 2121
AÇÃO REGRESSIVA FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso Alegada
oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do
segurado – Incidência do Código de Defesa do Consumidor
Sub-rogação nos direitos do segurado
Responsabilidade
objetiva Ausência de prova do nexo de causalidade e do valor
dos equipamentos supostamente danificados
Laudos
unilateralmente produzidos que não são suficientes, in casu,
para
comprovar
os
prejuízos
alegados

Honorários
advocatícios Redução Inadmissibilidade Verba honorária
arbitrada que se mostra condigna para remunerar os patronos
da ré Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária.
Trata-se de sentença (fls. 127/134), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação de regresso proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face
de Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, julgou improcedente o pedido e
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no
montante de 15% do valor da causa.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 136/149), aduzindo, em síntese, que a
demanda consiste no direito de regresso em face da ré, por avarias decorrentes de
oscilação de energia elétrica ocorrida no dia 01.12.2017, na residência de segurado,
ocasionando o prejuízo de R$5.147,09. Observa a desnecessidade de perícia, visto que
os laudos anexados à inicial constataram o dano e a falha no fornecimento de energia.
Dessa forma, após tecer considerações acerca da responsabilidade objetiva da ré,
propugnou pela procedência do pedido. Subsidiariamente, requereu a minoração da
verba honorária arbitrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo e preparado (fl. 150).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 154/171).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, ora apelante, sub-
rogada nos direitos de seu segurado, busca ser ressarcida pelos valores pagos referentes
a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contrato de seguro com Cláudio
Kiyoshi Umezu, que previa, dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos
elétricos (fl. 2).
Sucede que, em decorrência de oscilações de energia elétrica
provenientes da rede de distribuição da apelada, bens eletrônicos que guarneciam o
imóvel do segurado foram danificados. Realizada avaliação por técnico (fls. 25/26),
constatou-se que houve danos aos componentes dos bens eletrônicos garantidos pela
autora.
A apólice de fls. 20/21 revela o seguro de danos elétricos no imóvel
localizado na Rua Rosa D. Aparecida Tenório Meschiatti, 22, Paulínia-SP, CEP
13148-250, do segurado Cláudio Kiyoshi Umezu. Nesse contexto, no dia 07.12.2017,
referido segurado enviou carta, comunicando danos em equipamentos de sua residência,
em virtude de forte chuva que ocorreu no dia 01.12.2017: (i) televisor Led LG
Eletronics, modelo LEX8 55 polegadas; e (ii) aparelho Receiver Áudio e vídeo, marca
Denon, modelo AVR-S710W.
No documento de fls. 25/26, observo um relatório fornecido por
Eletrônica Nova, na qual consta a indicação de perda total nos equipamentos
mencionados, em virtude de descarga elétrica.
Por derradeiro, noto o comprovante de pagamento, no montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.147,09.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Cumpre observar que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a apreciação das condições da ação norteia-se pelo exame do relato
fático exposto na petição inicial, em consonância com a teoria da asserção.
“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
MEDIANTE FINANCIAMENTO. INCLUSÃO E CÁLCULO DO
VALOR DA DENOMINADA “TAXA DE RETORNO”. CONDIÇÕES
DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO. TEORIA DA
ASSERÇÃO. 1. Ação coletiva de consumo na qual se pleiteia que a
recorrente seja coibida de cobrar, na aquisição de veículo por meio de
financiamento, a rubrica “taxa de retorno”. 2. Recurso especial interposto
em: 26/07/2017; conclusos ao gabinete em: 11/03/2019; aplicação do
CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu
negativa de prestação jurisdicional; e b) a concessionária é parte legítima
para figurar no polo passivo de ação coletiva de consumo na qual se
questiona a cobrança de “taxa de retorno” na aquisição financiada de
veículos. 4. Ausentes os vícios dos arts. 535 do CPC/73 e 1.022 do
CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. As condições da ação
são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para
que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial
devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que
o autor e o réu podem ser os titulares da relação jurídica exposta ao juízo.
Precedente. 6. Na hipótese em exame, a causa de pedir deduzida na
inicial atribui à recorrente as condutas de i) atuar indevidamente como
agente financeiro; e ii) ao negociar os termos do contrato de
financiamento com o consumidor, inserir no contrato de financiamento a
“taxa de retorno” e estipular seu valor. 7. De um exame abstrato das
alegações da inicial, verifica-se que a parte que teria, em tese, ligação
direta com o direito material deduzido em juízo é a recorrente, pois, da
forma como argumentado pela autora, pode ser o sujeito responsável pela
violação do direito subjetivo dos consumidores, o que evidencia sua
legitimidade passiva e a viabilidade do processo para amparar o direito
material deduzido em juízo. 8. Recurso especial desprovido.” (REsp. no
1.671.315/SC, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23-04-2019, v.
u.).
Dessa forma, no tocante à preliminar de falta de interesse de agir, esta
não restou configurada, visto que o meio processual adotado pela autora é adequado ao
alcance de sua pretensão.
Nesse sentido, convém consignar a lição de Cândido Rangel Dinamarco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em
sua situação na vida comum - ou seja, quando for capaz de trazer-lhe
verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. (...) Existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como
indicadores de sua presença: a necessidade da realização do processo e a
adequação do provimento jurisdicional postulado.” (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 9. Edição.
São Paulo: Malheiros, 2019. p. 353-355).
Com esteio nessas premissas, observa-se o interesse de agir, uma vez que
a demanda apresentada atende ao binômio necessidade-adequação.
Acrescenta-se, ademais, que não há qualquer irregularidade na ausência
de comunicação acerca do sinistro, máxime porque se revela insubsistente a aplicação
da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL quanto ao procedimento
administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor ao quanto disposto no
Código Civil, norma de hierarquia superior.
Deveras, não se pode considerar, in casu, que o procedimento
administrativo consubstancie condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de
ressarcimento.
A apelada é concessionária de serviço público, enquanto a apelante, por
ter se sub-rogado nos direitos do segurado, faz jus à tutela consumerista, nos termos do
artigo 3o do mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma
objetiva pelo fato do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:
“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa, e
também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).
Não é outra, ademais, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
05/03/2014).
Nesse diapasão, exime-se da responsabilidade a concessionária, tão
somente se comprovado que o defeito do serviço inexiste, a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, do CDC.
Forte nessas premissas, não se olvida que o risco da atividade
desenvolvida pela recorrida engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelante, denominados
pioneiramente por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da
Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p.
330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
No entanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da
concessionária não exime a autora de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano
nos aparelhos eletrônicos do segurado e as oscilações na rede elétrica da ré, decorrentes
de defeito na prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, a autora não conseguiu demonstrar o nexo de causalidade, visto
que não há descrição minudente do defeito apresentado, a origem e o método
empregado para revelar liame entre o dano-evento e o suposto dano-prejuízo sobre o
equipamento.
Convém consignar, ainda, que não há elementos mínimos que
justifiquem o valor dos equipamentos, elemento relevante para fins de verificação do
direito de regresso.
Ressalta-se, ademais, que os alegados prejuízos ocorreram em dezembro
de 2017, tendo a presente ação regressiva sido proposta somente em agosto de 2019,
quando os bens já haviam sido substituídos, o que tornou impossível a realização da
perícia requerida pela ré.
Deveras, tem-se reconhecido que a perícia dos equipamentos não é
essencial ao deslinde do feito, notadamente considerando que o descarte ou conserto dos
aparelhos eletrônicos representa praxe no mercado em que a autora se insere. Todavia,
os demais elementos constantes nos autos devem permitir que se verifique o nexo de
causalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Em casos análogos, já decidiu no mesmo sentido este Egrégio Tribunal
de Justiça:
SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos
em eletroeletrônicos
Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária do serviço Nexo de causalidade não comprovado diante
da impossibilidade de apresentação dos aparelhos para perícia técnica,
expressamente requerida pela ré - Nexo de causalidade entre o fato e o
dano não provado
Sentença mantida
Recurso improvido, com
observação. (TJSP; Apelação Cível 1000692-74.2017.8.26.0296; Relator
(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018).
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO SINISTRO DANO
MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADOS
DIANTE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS
OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE
ELÉTRICA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade entre a conduta e os danos causados Falta de prova
convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1031112-97.2019.8.26.0100;
Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2012; Data de Registro: 27/03/2020).
AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações na
rede de energia elétrica - Sentença de procedência - Irresignação da ré -
Desnecessidade de observância do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que não
se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Alegação de que
os danos nos eletrodomésticos da segurada não restaram demonstrados -
Cabimento - Hipótese em que somente foi apresentado parecer técnico
unilateralmente produzido - Ausência de comprovação de reclamação da
segurada juntamente à seguradora - Inexistência de notificação da
concessionária ré, o que impossibilitou a realização de vistoria dos bens
alegadamente danificados - Ademais, a autora juntou exclusivamente
telas de seu sistema interno para comprovar o pagamento de indenização
à segurada - Comprovação dos danos e do nexo causal que incumbe à
autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil -
Precedentes do E. TJSP - Responsabilidade da requerida afastada -
Sentença
reformada

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
n.
1089698-35.2016.8.26.0100,
Rel.
Renato
Rangel
Desinano,
j.
26/06/2018).
Enfim, tudo analisado, in casu, outro não poderia ser o resultado da
demanda senão a improcedência.
Por derradeiro, no tocante aos honorários advocatícios, o montante
arbitrado pelo magistrado a quo não comporta redução, pois o percentual de 15% está
em consonância com o pequeno valor atribuído à causa (R$5.147,09), o iter processual
da demanda (ajuizada em agosto/2019 e sentenciada em março/2020) e sua baixa
complexidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Com esteio no art. 85, §
1o e §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela autora para
20% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.339
Apelação Cível no 1031232-98.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar provimento ao recurso.
Diferentemente do que entendeu o eminente Des.
Relator, com o devido respeito, entendo que a autora
conseguiu demonstrar o nexo de causalidade entre os danos
experimentados por seu segurado e o serviço prestado pela
empresa ré, ora apelada, que teria apresentado falha.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos ao seu segurado Claudio
Kiyoshi Umezu em razão de danos ocorridos em aparelhos
eletro/eletrônicos a ele pertencentes, decorrentes de
descarga elétrica ocorrida durante chuva forte na região
em que se localiza seu imóvel.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Às fls. 20/21, a seguradora apelante juntou cópia
dos termos dos contratos de seguro e às fls. 22 o aviso de
sinistro, em que o segurado da autora apelante narra a
ocorrência de chuvas fortes na região de seu imóvel com
descargas atmosférica em 01/12/2017.
Os dois equipamentos danificados (televisão led e
receiver áudio e vídeo) foram encaminhados para perícia
(fls. 25/26), sendo que o laudo foi conclusivo ao apontar
que houve “perda total” dos aparelhos em razão de
“descarga elétrica” (fls. 25), confirmando a narrativa do
segurado da autora, não havendo qualquer demonstração nos
autos de que tenha o segurado da autora contribuído de
alguma forma para a danificação de seus equipamentos.
Outrossim, ressalte-se que não deve subsistir a
alegação
da
concessionária
de
energia
recorrida
de
existência de excludente de responsabilidade em razão de
causa de força maior, advinda de eventos naturais,
porquanto a ocorrência de tais fenômenos (raios, chuvas,
etc.),
considerando
o
ramo
de
atividade
econômica
explorado pela empresa apelada, são plenamente possíveis e
previsíveis, além de fazer parte dos riscos assumidos pela
concessionária de energia elétrica em razão da atividade
profissional que optou por desenvolver, cabendo à referida
empresa a demonstração de ter tomado medidas necessárias
para enfrentar esse tipo de evento, o que não se verifica
na hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o entendimento desta C. 11a
Câmara de Direito Privado em caso, mutatis mutandis,
análogo ao presente:
AÇÃO
REGRESSIVA
-
Seguro
-
Danos
ocasionados
por
oscilação
na
rede
de
energia elétrica - Sentença de procedência
-
Prescrição
quinquenal
-
Paga
a
indenização pela seguradora, esta se sub-
roga
nos
direitos
dos
consumidores,
inclusive quanto ao prazo prescricional -
Aplicação
do
art.
27
do
CDC

Não
ocorrência de prescrição
Ré que não se
desincumbiu
do
ônus
processual
de
demonstrar que se preparou adequadamente à
ocorrência dos eventos naturais Descarga
elétrica que configura evento previsível e
que faz parte do risco da atividade desempenhada pela concessionária, equiparando-se ao fortuito interno

Aplicação das normas consumeristas
Nexo
de causalidade demonstrado
Dever de
ressarcir constatado RECURSO NÃO PROVIDO
(Apelação
no
1001669-37.2018.8.26.0068,
Relator: Renato Rangel Desinano, j. em
23.05.2019, g.n.)
Anote-se, por fim, a prescindibilidade da obrigação da seguradora de preservar os aparelhos
danificados, sob a justificativa de garantir o exame pela
companhia de energia elétrica dos efetivos danos ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elaboração de perícia judicial, se os danos sobre
referidos objetos puderam ser demonstrados por meio de
outras formas de prova, como ocorre no caso presente,
tendo sido acostado pela apelante à sua inicial, como já
dito acima, laudo elaborado por técnicos que não mantém
relação com a seguradora recorrente.
A falta de documentos justificando o valor dos
equipamentos não foi arguida pela parte interessada e,
tratando-se de perda total de aparelhos, que precisaram
ser integralmente substituídos, eram mesmo prescindíveis.
A prova do pagamento da indenização, por outro
lado, consta dos autos às fls. 27, e nesse contexto, o
ressarcimento descrito na petição inicial é medida de
rigor.
Ademais, como ressaltado pelo eminente relator,
não há exigência legal para que se esgote a esfera
administrativa para somente depois permitir o ajuizamento
de ação judicial visando o ressarcimento de prejuízos
resultantes de falha na prestação de serviços de energia
elétrica, salientando-se que a citada resolução normativa
no 414/2010, da ANEEL, não é dotada de capacidade para
impedir o acesso do prejudicado ao judiciário, cujo
direito representa garantia constitucional.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para julgar procedente a ação.
WALTER FONSECA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCO FABIO MORSELLO
11A84F6B
10
14
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
11C2E96B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031232-98.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.